Tribunal: TCU
Processo: 007.008/2009-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria em que, no momento, se cuida do monitoramento de determinações expedidas pelo Acórdão 6345/2011-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal, ainda que haja considerado legais os atos de aposentadoria dos interessados nominados neste feito, entendeu necessárias providências em relação a parcelas atinentes a planos econômicos das décadas de 1980/1990, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pela responsável Maria Clara Kaschny Schneider; 9.2. dar ciência, a respeito desta deliberação, ao ente de origem e à responsável; 9.3. autorizar a AudPessoal a arquivar os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão.